Tribunal: TJES
Processo: 5009263-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009263-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUMBERTO LUIZ HELMER e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargante. Sustenta-se omissão na decisão embargada quanto à legitimidade dos sócios e à desnecessidade de realização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à legitimidade dos sócios e à necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada.
A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna ao julgado, configurando-se quando há proposições inconciliáveis no próprio texto da decisão.
O parcelamento administrativo da dívida não impede a discussão judicial da legitimidade passiva dos sócios, sendo esta matéria de ordem pública e passível de ser arguida por terceiros.
Os fundamentos invocados pelo embargante já foram suficientemente analisados no agravo de instrumento e no agravo interno, inexistindo omissão no acórdão embargado.
O embargante busca, por meio dos aclaratórios, reabrir a discussão sobre fatos e fundamentos jurídicos já apreciados, o que não se admite neste tipo de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado.

O parcelamento administrativo do débito não impede a discussão da legitimidade passiva de terceiros na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
(id
9
516697), em face do acórdão de id
9374991
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante.

Em síntese, o recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, porquanto não apreciou os argumentos relacionados
(a)

à legitimidade dos sócios
e
(b)

à desnecessidade de realização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Contrarrazões pelos embargados (id
11213883
).

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de e
sclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Em que pese o parcelamento administrativo do débito, ensejando a suspensão da execução fiscal, a exceção de pré-executividade foi oposta pelos
antigos sócios
da empresa executada, que alegaram ilegitimidade passiva em razão de uma série de fundamentos.

De fato, o parcelamento administrativo não impede a discussão judicial da dívida, bem como não impede
terceiros
de arguirem a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução, tendo em vista que a legitimidade é matéria de ordem pública.

Note-se que sequer foi aventada qualquer defesa de mérito (inexistência do débito ou sua inexigibilidade,) de modo que os fundamentos mencionados pelo embargante –
e já suficientemente enfrentados no agravo de instrumento e no agravo interno
– não dialogam com as decisões recorridas.

O que o embargante pretende é renovar a discussão sobre fatos e fundamentos de direito, o que não é possível através do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.